Tribunal: TJBA
Processo: 8055756-03.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8055756-03.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: HELENILZA DA SILVA VIEIRA OLIVEIRA Advogado(s): JOAO DANIEL PASSOS, FREDERICO GENTIL BOMFIM IMPETRADO: . SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PISO SALARIAL NACIONAL DO MAGISTÉRIO. OMISSÃO DA AUTORIDADE COATORA EM IMPLEMENTAR O VALOR CORRESPONDENTE NOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. Caso em exame Mandado de Segurança impetrado por HELENILZA DA SILVA VIEIRA OLIVEIRA contra ato omissivo atribuído ao Secretário de Administração do Estado da Bahia, que consiste na ausência de implantação do piso salarial nacional do magistério, instituído pela Lei Federal nº 11.738/2008, nos proventos de sua aposentadoria. A impetrante, aposentada desde 1997 como professora estadual, pleiteia a adequação de sua remuneração ao piso salarial correspondente, incluindo as parcelas reajustadas e as diferenças devidas desde a impetração do writ, considerando seu direito à paridade com os servidores ativos. II. Questão em discussão A controvérsia recursal concentra-se em saber se a autoridade coatora tem o dever legal de aplicar o piso salarial nacional do magistério aos proventos de aposentadoria da impetrante, conforme o princípio da paridade remuneratória estabelecido constitucionalmente para servidores inativos da carreira do magistério público. III. Razões de decidir A jurisprudência do STF confirma o direito de professores inativos ao piso salarial do magistério, reconhecendo a constitucionalidade da Lei nº 11.738/2008 (ADI 4.167/DF). O STJ estabeleceu, sob o Tema 582, que o Secretário de Administração é parte legítima nas ações que visam à implementação do piso nacional para professores. IV. Dispositivo e tese Segurança concedida. Determina-se a implementação do piso salarial nacional nos proventos da impetrante. Tese de julgamento: "1. O direito ao piso salarial nacional do magistério é garantido aos professores aposentados, com base no princípio da paridade vencimental entre servidores ativos e inativos." Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, art. 5º, inc. LXIX; Lei 11.738/2008. Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 4.167/DF; STJ, Tema 582. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do MANDADO DE SEGURANÇA nº 8055756-03.2024.8.05.0000 em que figuram como impetrante HELENILZA DA SILVA VIEIRA OLIVEIRA e autoridade coatora SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA: ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e CONCEDER A SEGURANÇA, nos termos do voto do Relator.